Tribunal: TJES
Processo: 5005726-92.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005726-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR FERREIRA DE MORAES
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, em face da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrente à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos contidos na peça exordial.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, uma vez que há nos autos elementos suficientes a permitir a apreciação e julgamento dos pedidos.

Tenho que não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma
selfie
qualquer, acompanhada de documento de foto de seu documento de identificação, isolados, sem outros elementos que confirmem a efetiva autonomia de vontade do autor. O Recorrente juntou um áudio como sendo uma suposta anuência do recorrido, todavia, sequer há a prova da autenticidade do áudio. E, mesmo que comprovada a autenticidade, vê-se que a pessoa repete com dificuldade o que a atendente dita. Acrescenta-se que não há prova da ciência dos termos do contrato.

Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias para evitar eventual contratação fraudulenta, como por exemplo, o envio posterior de assinatura pelo contratante, ligação para confirmação da contratação feita, gravação, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pelo recorrente.

Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado os supostos benefícios oferecidos pela recorrida, uma vez que o recorrente não trouxe nenhum relatório de utilização.

Caberia ao recorrente a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Assim, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de contrato.

Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada.

Há

vários precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) cuja conclusão é de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição recorrente, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte recorrente com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto e sem as devidas cautelas para se evitar fraudes.

Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do Juizado Especial Cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099/95, mantenho

o dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Tal verba será revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual –FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997 (Novos dados bancários do FADEPES: conta-corrente n.º 25.005.497, agência 0675 do Banestes, CNPJ19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-16).

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)